Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730491-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS PARDINI AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS PARDINI contra a decisão que indeferiu o processamento da reconvenção, nos autos da ação de busca e apreensão, processo n. 0704227-30.2022.8.07.0008, ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, a legitimidade e o cabimento dos pedidos formulados em reconvenção nos autos da ação de busca e apreensão. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para autorizar o processamento da reconvenção. Preparo não recolhido, pois a parte agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, deferidos nesta oportunidade. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a jurisprudência pátria admite a discussão das cláusulas contratuais e da legalidade das cobranças que o consumidor entende como abusivas nos autos da ação de busca e apreensão, sendo cabível, portanto, a reconvenção para pleitear a revisão das cláusulas impugnadas e a devolução de eventuais valores pagos a maior. No caso dos autos, a parte agravante apresentou reconvenção com pedidos de nulidade do contrato ou o reconhecimento da abusividade de encargos, tarifas e seguro contratados, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Dessa forma, ao contrário do que constou na decisão agravada, há elementos para autorizar o processamento da reconvenção apresentada pelo agravante, o que evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o perigo da demora consiste no prosseguimento do feito sem a instrução processual relativa aos pedidos da reconvenção, o que poderia gerar dano de difícil reparação ao agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E VALOR DEVIDO. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência é pacífica no entendimento de que é admitida a discussão de cláusulas contratuais em sede de contestação ou reconvenção nos processos de busca e apreensão. 2. Verificando que o magistrado singular não apreciou a reconvenção quanto ao pedido de nulidades de cláusulas contratuais, afrontando o princípio da ampla defesa, conseqüentemente, cerceando o seu direito de defesa, merece ser cassada a sentença. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1346656, 07170920820198070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA. ARTIGO 3o DO DECRETO No. 911/69. SENTENÇA CASSADA. (...) 3. A redação do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 admite a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Assim, pode-se ter, em sede de contestação, a ampliação do objeto da discussão, bem como o manejo de reconvenção, para pleitear a devolução de quantias pagas a maior. Precedentes. (...) 6. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada. (Acórdão 1380996, 07010796320218070002, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator